Tribunal: TJPA
Processo: 0806320-49.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806320-49.2019.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE LIMA LOPES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO. INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA. PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença;

2. O resultado da perícia médica judicial e os documentos colacionados aos autos, comprovam que há incapacidade laborativa total, permanente da autora, sem possibilidade de reabilitação e, considerando a condição socioeconômica, profissional e cultural da segurada, não há outra conclusão senão a manutenção da sentença que deferiu a concessão da aposentadoria por invalidez; precedentes do STJ.

3. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e no mérito votar pela manutenção da sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 14127595) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez proposta por
MARIA DO SOCORRO DE LIMA LOPES
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença (11/10/2018), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio- acidente, aposentadoria por idade/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Narra a inicial que a autora exercia a atividade de enfermeira, atuante na zona rural e apresentou dor e impotência funcional do joelho direito desde março de 2016 e com afastamento das funções desde 27/04/2016.

Informa que “no decorrer dos anos de 2016 a 2019, foi diagnosticada sendo portadora de incipiente Artropatia femoro-tio-patelar, condrapatia pelo-trocelar, rotura do corno posterior e corpo dos meniscos, edema da gordura supra e infrapatelar, relacionado a uma sobrecarga no mecanismo extensor, pequeno derrame articular, cisto de baker e estiramento ou alterações de natureza degenerativa dos ligamentos cruzado anterior colaterais; CID’s10:M15- Poliartrose; M65 – Senovite e Tenossinovite; M17 – Gonartrose (artrose do joelho); dor articular (CID10 M25.5) e Outros gonartroses secundárias (CID10 M17.5); dor no joelho direito, devido a ser portadora da CID10: M25.5 – dor articular; lesões de joelho direito, edema, álgica e fraqueza muscular; osteoartrose dos compartimentos femoro-patelar e femoro-tibial, lesões nos meniscos e derrame articular com leve distensão da Bursa do m.semimembranodo/gastrocnêmico medial (baker); hérnia discal lombar em L5-S1, artrose e lesão meniscal em joelho direito, queixas álgicas, CID10: M51.9 - Transtorno não especificado de disco intervertebral; M17-9 - Gonartrose não especificada; M23.2 - Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga; gonartrose à direita após acidente de trabalho (queda de altura) que resultou em trauma no joelho direito em 04/10/2015. CID’s10: M17.3 - Outras gonartroses pós-traumática; M25.5 – dor articular; Z47.9 - Seguimento ortopédico não especificado; lesão/rotura do corno posterior e corpo de menisco medial e lateral, pequena quantidade de líquido no espaço articular e cisto de baker; lesão no joelho direito, devido a osteoartrose femo-patelar e femero tibial, lesões nos meniscos e derrame articular com leve distorção do busso do musculo; CID’s10: M23.2 – Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga; e M17.9 – gonartrose não especificada: espondiloartrose incipientes e discopatia degenerativa lombar, destacando-se em L3-L4 e em L4-L5 nota-se abaulamente discal simétrico deformado levemente a face ventral do saco dural, com insinuação para as bases dos forâmes de conjugação, sem evidencias de compressão radicular, em L5-S1 nota-se discreta protusão discal posterior e central/subarticular à direita, sem significativa compressão sobre o saco dural, tangenciando a emergência dural da raiz S1 descendente ipsilateral, redução das dimensões do rim esquerdo, apresentando aspecto escleroatrófico, cálculo renal não obstruído à esquerda e sinais de ateromatose aorto-ilíaca, hérnia discal lombar em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, artrose em joelhos direito e esquerdo e lesão meniscal em joelho direito”.

A parte autora requereu administrativamente o auxílio-doença junto ao INSS (proc. nº NB 618.128.045-0), tendo disso deferido e na sequência cessado em 11/10/2018. Aduz que continua incapacitada de exercer sua profissão e requer o restabelecimento ao benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho e a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária. Argumenta que preenche os requisitos legais, que possui a qualidade de segurado, que cumpriu a carência e está incapacitada e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Juntou documentos de ID’s 14127539 – 14127545.

Em 22/07/2019, proferida decisão de deferimento da justiça gratuita e determinou a realização de perícia médica, designado para tal o médico Dr. Abrahim Bady Bacry Filho – CRM- AM nº 2823 e CRM -PA nº 6631 (Id. 14127547).

Juntado aos autos
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial
(data de exame 29/07/2016)
, relatando que no exame físico observou-se que a segurada está com o joelho direito com edema e limitação funcional, concluindo que há incapacidade laborativa temporária multiprofissional (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial
(data de exame 13/02/2017)
, relatando que no exame físico foi relatado dor no joelho direito, concluindo que não há incapacidade laborativa (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 27/07/2017),
exame de revisão analítica afim de transformar espécie de BI após protocolo de CAT emitida pelo empregador, através do processo comando SIPPS 443517717, após análise de documentos e revisão de dados registrados no SABI
defere-se o pedido de transformação para espécie acidentária.
Serão mantidas DID, DII, DCB e CID. Conclui pela transformação espécie de BI após protocolo de CAT emitida pelo empregador, através do processo comando SIPPS 443517717, após análise de documentos e revisão de dados registrados no SABI
defere-se o pedido de transformação para espécie acidentária
. Mantidas as DID, DII, DCB e CID (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 16/06/2017),
com exame físico que senta, levanta e deambula com leve limitação, claudicando em MID, lasegue negativo bilateral, joelho direito com dor a mobilização de extensão e flexaõ. Conclui que há incapacidade, dor em MID e claudicação (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 01/11/2017),
com exame físico constando edema discreto em joelho direito, limitação de flexo/extensão em joelho direito e marcha claudicante. Conclui, pela incapacidade temporária, no momento com dor e limitação de movimento com o JD com dor limitação de movimento do JD (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 19/12/2017),
pedido de manutenção/prorrogação automática, concluindo pela incapacidade laborativa (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 18/01/2018),
pedido de manutenção/prorrogação automática, concluindo pela incapacidade laborativa (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 11/04/2018),
exame físico com bom estado geral, lúcida e orientada, marcha claudicante a direita, deambulando sem auxílio, corada, hidratada, eupneica, acianótica, asculta cardiopulmonar sem alterações. Conclui pela incapacidade laborativa temporária, pericianda com exame físico alterado que limita suas atividades laborais (Id. 14127549);
relatório
do SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade Laudo Médico Pericial (
data de exame 09/10/2018),
exame físico relatando segurada em bom estado geral, marcha normal, joelhos alinhados, sem derrame articular , movimentos de flexão e extensão preservados, sem uso de órteses. Concluindo, que a pericianda com queixa de dor no joelho direito após acidente ocorrido há 3 anos. Lesão meniscal não operada e sem programação de cirurgia e que não há incapacidade laborativa atual (Id. 14127549).

Apresentada contestação (Id. 14127550), arguiu em síntese: que a autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade (qualidade de segurado, carência do benefício, condição de incapacidade para o exercício da atividade laboral, mediante exame médico-pericial e inexistência de incapacidade anterior à filiação no RGPS) e que haveria a necessidade de realização/antecipação da prova médico-pericial. Ao final pugnou pela improcedência da ação.

Apresentada réplica infirmando os termos da contestação (Id. 14127555).

Realizada a perícia médica judicial, que concluiu pela concessão da aposentadoria por invalidez
(Id. 14127573).

Apresentada manifestação da parte autora concordando com o resultado da perícia médica judicial e pugnando pela procedência da ação para a concessão da aposentadoria por invalidez (Id. 14127578).

Decisão do
juízo a quo
indeferindo o requerimento do INSS para intimação do perito para prestar esclarecimentos, mormente por entender ausente a indicação de divergência ou dúvida razoável apta a justificar a pretendida medida (Id. 14127582)

Prejudicada audiência de conciliação, devido à ausência do INSS (Id.14127590)

Sobreveio a sentença (Id. 14127595).

Petição do INSS informando e comprovando a implantação do benefício (Id. 14127597).

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 14127599).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 14286412).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Trata-se na origem de Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez proposta por
MARIA DO SOCORRO DE LIMA LOPES
contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Após a regular instrução do processo sobreveio a sentença, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a restabelecer/conceder/implantar o
benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a) MARIA DO SOCORRO DE LIMA LOPES
, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (11/10/2018
– Num. 11227300 - Pág. 8 e ID. Num. 11227300 - Pág. 50), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença,

auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que sentença ilíquida.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se”.

Inicialmente, registra-se que compete à Justiça Estadual a apreciação de ações objetivando a concessão de benefícios de natureza acidentária, na forma de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. TRABALHADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na linha dos precedentes desta Corte, "compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF e da Súmula 15 do STJ" (STJ, AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2013) II. É da Justiça Estadual a competência para o julgamento de litígios decorrentes de acidente de trabalho (Súmulas 15/STJ e 501/STF). III. Já decidiu o STJ que "a questão referente à possibilidade de concessão de benefício acidentário a trabalhador autônomo se encerra na competência da Justiça Estadual" (STJ, CC 82.810/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJU de 08/05/2007). Em igual sentido: STJ, CC 86.794/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 01/02/2008. IV. Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no CC: 134819 SP 2014/0167462-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

A controvérsia recursal dos autos foi dirimida com a realização da perícia médica judicial, que concluiu da seguinte forma (Id. 14127573):

“EM SÍNTESE ESTAMOS DIANTE DE UMA QUADRO COMPLEXO; ONDE; PREPONDERANTEMENTE; AS ADVERSIDADES DO CICLO LABORAL RURÍCOLA É QUE GERA A INAPTIDÃO TOTAL E PERMANENTE PARA AQUELAS CONDIÇÕES. MAS! SE VIABILIZADA AS CUNDIÇÕES LABORAIS URBANAS COM LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES A CARGO DO SESMT DA PREFEITURA; A RABILITAÇÃO FUNCIONAL É DESNECESSÁRIA E OPTA-SE PARA HABILITAÇÃO LABORAL NA MESMA PROFISSÃO MEDIANTE LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES
E; CASO TUDO ISSO NÃO SEJA POSSÍVEL;
SEJA POR DÉFICIT DE SERVIÇOS DE SAÚDE E OU SEGURANÇA; SEJA POR DÉFICIT LOGÍSTICOS E DE CORPO TÉCNICO DA AUTARQUIA; SEJA POR DÉFICIT DE RECURSSOS FINANCEIROS. SÓ VISLUMBRO UMA ALTERNATIVA:
A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”

Sobre os benefícios é relevante destacar o que regula os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Já o
auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidações das lesões decorrentes de acidente de natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Nos termos da Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao art. 61, da Lei nº 8.213/91, fixou coeficiente de cálculo único de 91% para o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho.

A
aposentadoria por invalidez
é concedida nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurando que seja considerado incapaz ou insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. É benefício devido ao segurado que, estando ou não no gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

O
juízo a quo
consignou que restou configurado nos autos os pressupostos para a aposentadoria por invalidez, baseado no laudo conclusivo da perícia ao norte citado.

Prossegue dizendo que o perito “em laudo corretamente elaborado e fundamentado, conclui que o (a) autor (a) é portador (a) de moléstia incapacitante, consignando: “Ante a materialidade probante supracitados e o exame físico perícia, podemos afirmar que a peticionária está acometida dos danos supracitados; culminando na artralgia e Artropatia no joelho direito”.

Concluindo o perito que a moléstia incapacita a parte autora ao labor de forma total e permanente para as atividades habituais e declara que a incapacidade e multiprofissional e permanente, não há outro caminho que não o reconhecimento do direito à autora.

Ademais o juízo fez a ressalva que em decisões análogas tem “consignado que a jurisprudências, desde longa data, acertadamente tem decidido que a incapacidade emana de todo um contexto fático e não apenas dos males revelados na pessoa, numa projeção de impossibilidade teórica e absoluta de trabalhar. Ou seja, não basta averiguar exclusivamente a sequela incapacitante posta num plano ideal. É preciso, sobretudo, uma avaliação subjetiva, considerando as condições pessoais e sociais do indivíduo e o seu relacionamento com o mundo factual”.

Nesse sentindo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" ( REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ
- AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Na mesma linha os Tribunais de Justiça:

REEXAME NECESSARIO-APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
– CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTO E VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXILIO DOENÇA DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA1. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) .2. Considerando que por ocasião do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 74101/2014 o benefício auxílio-doença foi reativado em favor do autor em 10/03/2015, a partir dessa data devem ser descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores em atraso referentes à aposentadoria por invalidez .3. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente Retificada.(TJ-MT 00025402920148110008 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2021)

MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL PELA INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL PARA O TRABALHO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARQUET. 1. Muito embora o laudo pericial tenha atestado a incapacidade parcial permanente apenas para o exercício de suas atividades habituais (montadora), com a devida vênia, reputo não ser esta a conclusão de melhor justiça para a solução da controvérsia. Isso porque os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Nesse diapasão, em matéria previdenciária deve haver uma flexibilização na aplicação das leis, motivo pelo qual entendo ser necessário, para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerar outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - AC: 06472766020188040001 AM 0647276-60.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

O conjunto probatório dos autos indica a impossibilidade de retorno da autora às suas atividades habituais e o preenchimento dos requisitos, razão pela qual acertada a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, pelas razões delineadas, conheço da remessa necessária, e no mérito, voto pela manutenção da sentença.

É o voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2023

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023